Tribunal: TJDFT
Processo: 0748407-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748407-24.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SAVIA COIMBRA SANTOS AGRAVADO: RAYANNE DE JESUS SIQUERA DECISÃO 1. A autora agrava contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras (Proc. 0720471-61.2023.8.07.0020 – id 175267078), que indeferiu o despejo liminar relativo a imóvel não residencial, sob o fundamento de a ação ter sido proposta após o prazo disposto no art. 59, § 1o, VIII, da Lei no 8.245/91, Alega, em suma, que o prazo legal de 30 dias tem como termo inicial o fim do prazo de desocupação do locatário concedido na notificação extrajudicial. Acrescenta que os requisitos do art. 59, § 1o, VIII, da Lei do Inquilinato não são cumulativos, podendo o locador escolher entre ajuizar a ação trinta dias após a finalização do prazo de locação ou após findo o prazo da notificação premonitória. Requer a tutela de urgência. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 175267078 – autos principais) “Trata-se de ação de despejo com pedido de liminar. O pedido foi instruído com o contrato de locação não residencial por prazo determinado, encerrado em 13/9/2023, conforme cláusula terceira (id. 175160543). Além disso, a parte autora trouxe a notificação do intuito de não renovar o contrato, correspondência enviada em 14/9/2023 (id. 175162195), da resistência oposta à desocupação pela parte ré (id. 175162199). Prestada a caução, conforme id. 175165864 e id. 175165865. Nada obstante, a ação foi proposta em 16/10/2023. Pois bem, o artigo 59, § 1o, inciso VIII, da Lei no 8.245/91, dispõe ser cabível a concessão de liminar para desocupação de imóvel em quinze (15) dias, inaudita altera pars, ao término do prazo da locação não-residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. Resta evidente, portanto, a oposição dos novos proprietários à permanência do locador no imóvel, manifestada através da propositura de ação de despejo, contudo, fora do prazo estipulado pela lei. Assim, não há que se falar em concessão de liminar de despejo. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. COMUNICAÇÃO DE INTENÇÃO DE VENDA DO IMÓVEL LOCADO. DIREITO DE PREFERÊNCIA DA LOCATÁRIA. DECLINAÇÃO. VIGÊNCIA CONTRATUAL. TÉRMINO. NOTIFICAÇÃO DE INTERESSE NA RENOVAÇÃO DO CONCERTO LOCATÍCIO ENVIADA PELA LOCATÁRIA. CONTRANOTIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO DOS TERMOS ORIGINARIAMENTE AVENÇADOS. PRORROGAÇÃO NÃO ULTIMADA. LOCADOR. AÇÃO DE DESPEJO. AVIAMENTO. DESPEJO LIMINAR. REQUISITOS. SATISFAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO TRINTÍDIO LEGAL PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO A CONTAR DO TÉRMINO DO PRAZO ASSINALADO PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. (Lei no 8.245/91, art. 59, § 1o, VIII). CONCESSÃO INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O legislador especial dispõe que, na ação de despejo derivada de locação não residencial fundada na expiração do prazo de locação ou denúncia vazia, a concessão do despejo liminar é subordinado a duas condições: (i) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel, (ii) e o ajuizamento da ação em até 30 (trinta) dias após o termo do prazo convencionado ou do cumprimento da notificação comunicando o intento da retomada do bem, ou seja, da denúncia da locação (Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o). 2. Aviada ação de despejo de imóvel comercial após 30 (trinta) dias da expiração do prazo de vigência da locação, ou seja, quando a locação já havia entrado a viger por prazo indeterminado, inviável a concessão de tutela provisória volvida ao imediato desalijamento do imóvel locado, porquanto o devido processo legal é paramentado pelos regramentos positivos pelo legislador, obstando que condição estabelecida para obtenção da prestação provisória seja tangenciada e concedida à margem do estabelecido (Lei n. 8.245/91, arts. 56, parágrafo único, e 59, §1o). 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1735802, 07168112220238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...).” Dispõe a Lei no 8.245/91: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...). VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009) (...).” O contrato de locação encerrou em 13/09/23 (id 175160543 – autos principais). O termo a quo, na hipótese de contagem pertinente à notificação é o do cumprimento desta, não do término do prazo para desocupação nela concedido. Logo a ação de despejo foi proposta fora do prazo (16/10/23 – segunda-feira), pois não atendeu a nenhuma das situações previstas no inciso VIII supra, pois os 30 dias, após o termo do contrato, recaiu em 13/10/23 (sexta-feira), e, após o cumprimento da notificação (id 175162195), em 14/10/23 (sábado). Note-se que o prazo para propor a ação de despejo, a fim de se obter a liminar para desocupação em 15 dias é de até 30 dias, A demanda, porém, foi ajuizada em 16/10/23 (segunda-feira), quando já transcorridos 33 dias do termo e 32 do cumprimento da notificação. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR